Tribunal: TJES
Processo: 0017440-18.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017440-18.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO EM 90%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que reduziu em 90% o valor da multa administrativa imposta à empresa apelada, no processo administrativo n. 0112-000.875-4, instaurado em razão de reclamação de consumidora por defeitos não reparados em aparelho celular. A ação anulatória de multa administrativa, com pedido subsidiário de redução, foi julgada parcialmente procedente, com a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON foi corretamente reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se o montante fixado pelo Juízo a quo viola a função punitivo-pedagógica da sanção imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário, em controle da legalidade de atos administrativos, pode revisar o valor das multas impostas pela Administração, desde que evidenciada a desproporção entre a sanção e os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, conforme o art. 57 do CDC.

4. No caso, o valor original da multa de R$ 57.272,39 foi reduzido em 90%, considerando-se desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a penalidade imposta pelo PROCON não observou adequadamente a gravidade da infração nem o porte econômico da empresa.

5. A redução da multa preserva o caráter punitivo-pedagógico da sanção, garantindo o equilíbrio entre a função dissuasória da multa e a condição econômica da empresa, evitando o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando esta for desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidad2

2. A multa administrativa imposta com base no art. 57 do CDC deve observar a função punitivo-pedagógica sem causar enriquecimento sem causa à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/97, arts. 24 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 820.768/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017; STJ, REsp 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06.04.2021, DJe 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, insurge-se a apelante contra a sentença proferida nos autos do processo n. 0017440-18.2016.8.08.0012, que reduziu, em 90%, o valor da multa aplicada no processo administrativo n. 0112-000.875-4, instaurado em decorrência de reclamação formulada por consumidora acerca da insuficiência de reparos realizados no seu aparelho de telefone celular.

Registro, de início, que o apelado ajuizou
ação anulatória de multa administrativa com pedido de concessão de tutela de evidência
contra a apelante, por meio do qual pretendia a declaração de nulidade do processo administrativo ensejador da aplicação da penalidade ou da anulação das multas aplicadas.

Subsidiariamente, requereu a redução das multas aplicadas, em cotejo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A sentença contra a qual se insurge a apelante, por sua vez, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de reduzir em 90% a multa aplicada no processo administrativo n. 0112-000.875-4

Conforme se extrai da documentação que acompanha a petição inicial, o fato deflagrador do processo administrativo n. 0112-000.875-4 consiste em reclamação de consumidora no sentido de que, embora tenha deixado, em 16.10.2012 (OS 10463205) um aparelho de telefone celular da assistência técnica da ora apelada e que recebeu o aparelho com os mesmos vícios apontados anteriormente.

Segundo a narrativa da reclamação, o aparelho foi novamente deixado na assistência no dia 28.02.2012 (OS 0000010722) e, no dia seguinte, ao retirá-lo da loja, o recebeu sem a realização dos reparos necessários.

A apelada apresentou resposta no processo administrativo, argumentando a indevida utilização do telefone celular, sem que fosse possível chegar a um acordo entre as partes.

Pois bem.

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, caput e § 1º, do CPC), a controvérsia sujeita a exame se circunscreve ao
quantum
de multa arbitrado pelo Juízo
a quo
, rememorando-se que a multa originalmente aplicada pelo PROCON em R$ 57.272,39 foi reduzida em 90% à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ponto, cumpre salientar que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017)
.

Daí dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97 (na redação vigente ao tempo dos fatos):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No caso, foi aplicada à empresa apelada multa no valor total de R$
R$ 60.274,96 (sessenta mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme decisão administrativa de fls. 184-197
, por ofensa ao que dispõe a norma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de incontroversa a infração ao que dispõe a norma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e de ter

a Administração respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que
o valor
da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa,
in litteris
:

[...]

A partir dos autos, vê-se que a requerente afirma que a decisão proferida no bojo dos processos administrativos em questão, culminaram na aplicação desproporcional das sanções, razão pela qual requereu, subsidiariamente a redução do valor arbitrado.

Ora, a multa aplicada pelo PROCON deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso
não seja de reparar o dano
, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso, o
art. 57 da Lei nº 8.078/90
estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, de acordo com artigo supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida; e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, mormente em relação ao
PA 0112-000.875-4
, eis que no cotejo com
situação análoga (
PA 0112-000.287-6) e os
outros dois critérios constantes na lei (gravidade da infração e vantagem auferida), tenho que a fixação da multa violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, constatada a irregularidade na decisão administrativa proferida nos autos do
PA 0112-000.875-4
,
impositiva é a sua redução, a fim de adequá-la.

Assim, considerando o que dispõe o
art. 57, parágrafo único, do CDC
, o valor da sanção aplicada no
PA 0112-000.875-4
, deverá ser reduzido
em 90% (noventa por cento), para assegurar o equilíbrio na atuação administrativa e
manter o caráter pedagógico da sanção aplicada.

Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já firmou entendimento no sentido de ser adequada a redução acima mencionada. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.
2. No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. A autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu cartão de crédito, sendo que em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença.
4. “Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito exordial para, nos termos do
art. 487, I, do CPC
,
REDUZIR
em
90%
(noventa por cento) o valor da multa aplicada no
processo
administrativo
0112-000.875-4
.

Face à sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico (a redução de 90% do valor da multa aplicada), na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.

Assim, observo que a redução do valor da multa pelo Juízo
a quo
culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

Isso porque a multa, fixada pelo descumprimento do que dispõe a norma do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, em especial às opções dadas ao consumidor por meio do seu § 1º, relativa a um aparelho de telefone celular, valorado, aproximadamente, R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), é demasiadamente desproporcional, ainda que seu intuito seja também o de impor, à pessoa jurídica penalizada, comportamento distinto daquele adotado na ocasião.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
3. A multa fixada no valor de R$ 121.436,27 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), originada de uma reclamação de venda casada em contrato bancário, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração, devendo ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, eis que não se reverte em favor do consumidor, mas sim em proveito do apelado, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 50150061-09.2022.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. em 21.03.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
4. A multa fixada no valor de R$ 53.795,62 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), em razão da ausência de esclarecimento quanto ao aumento do saldo devedor relativo à aquisição de um imóvel, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. 5. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada.
6. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 30.04.2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. em 30.04.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MUNICÍPIO. PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMEDIATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração e multa, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. O processo administrativo originou-se de fiscalização in loco, constatando o descumprimento do atendimento prioritário imediato em agências bancárias. O banco recorreu alegando insubsistência do auto de infração e, subsidiariamente, a necessidade de redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que resultou na imposição de multa à instituição bancária deve ser anulado por ilegalidade; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada pelo PROCON deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auto de infração lavrado pelo PROCON goza da presunção de legitimidade e veracidade, especialmente diante da reincidência do banco no descumprimento das normas relativas ao atendimento preferencial imediato, conforme normas consumeristas. 4. A instituição bancária não se desincumbiu do ônus de provar que o atendimento prioritário foi realizado de forma tempestiva, conforme determina o artigo 373, I, do CPC, mantendo-se a presunção de validade do ato administrativo. 5. A competência administrativa do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções por violações ao Código de Defesa do Consumidor é reafirmada, sendo legal a imposição de multa pela falha no cumprimento do atendimento preferencial imediato.
6. Quanto ao valor da multa, verifica-se que sua fixação inicial, no valor de R$ 37.640,00, se mostra desproporcional frente à infração constatada, sendo razoável sua redução em 50%, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao interessado o ônus de demonstrar a sua invalidade. 2. A multa administrativa imposta por violação ao Código de Defesa do Consumidor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução quando se revele desproporcional.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0002261-08.2020.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 25.09.2024)

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu, em 90%, o valor da multa aplicada pelo PROCON do Município de Cariacica.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Município de Cariacica e
nego-lhe
provimento.

Como consectário da negativa de provimento ao recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 11% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)